Tribunal: TJBA
Processo: 8006885-25.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006885-25.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros (2)

Advogado(s)
:
DENIS DONAIRE JUNIOR, MURILLO LEAL CIRAULO, LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO

APELADO: WOSLEY BONFIM DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
MOISES VIANA DO NASCIMENTO, LAURA NUNES DE SOUSA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
NEXO CAUSAL
. EVIDÊNCIA.
INVALIDEZ TOTAL PARA ATIVIDADE HABITUAL.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE APLICATIVO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO TEMA

1.013/STJ E SÚMULA 72/TNU.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO INSS E DA TERCEIRA INTERESSADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por Wosley Bonfim de Brito (autor), Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (réu) e Lupo Nordeste Ltda (terceira interessada), contra sentença que condenou o INSS a (i) conceder auxílio-doença acidentário (espécie B-91) a partir da data de cessação do auxílio-doença previdenciário (espécie B-31) e (ii) converter esse benefício em aposentadoria por invalidez desde a data do laudo pericial. O autor pleiteia a concessão do benefício acidentário desde o primeiro requerimento administrativo. O INSS questiona a concessão de aposentadoria por invalidez, sustentando que a incapacidade é apenas temporária. A empresa Lupo Nordeste Ltda sustenta a ausência de incapacidade total, alegando fato novo (suposto exercício de atividade laboral como motorista de aplicativo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se o auxílio-doença acidentário deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, diante da caracterização da doença ocupacional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez; e (iii) determinar se o eventual exercício de atividade remunerada descaracteriza a incapacidade laboral do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A caracterização da doença ocupacional decorre da emissão de CAT pelo CEREST e do laudo pericial que conclui pela existência de patologias relacionadas à atividade profissional do autor (CIDs M75, M54.4 e M51), corroboradas pelo Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP), conforme art. 337, §3º, do Decreto nº 3.048/1999.

4.
A jurisprudência do STF (ADI 3931) valida a presunção de nexo causal quando verificada a correlação epidemiológica entre a atividade da empresa e a enfermidade, sendo essa presunção elidível apenas por perícia médica do INSS, o que não ocorreu no caso.

5
. A perícia judicial reconhece a incapacidade laboral total e temporária, com fundamento na natureza das atividades do autor (operador de máquina em indústria têxtil) e na ausência de programa efetivo de reabilitação profissional.

6
. Embora o laudo pericial indique a incapacidade como temporária, o perito também atesta a inexistência de previsão de recuperação e a total impossibilidade do autor exercer qualquer atividade, o que autoriza a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez, conforme entendimento da Súmula 74 da TNU.

7.

Não é possível fixar a data do primeiro requerimento administrativo (08/02/2021) como marco inicial para o reconhecimento da natureza acidentária do benefício. Isso porque não há elementos nos autos que comprovem, de forma objetiva e contemporânea, que o nexo causal entre a doença e o trabalho já estava estabelecido naquela data. A perícia judicial não soube precisar a data do início da doença, limitando-se a mencionar que o autor relatou que os sintomas começaram em 2021, sem documentação médica que corrobore tal informação. Ademais, a CAT,

importante elemento de convicção,
foi emitida apenas em 13/03/2023, indicando como data do acidente/doença 24/02/2023, o que demonstra que a formalização do nexo ocupacional ocorreu apenas em momento posterior ao primeiro requerimento.

8.
Entretanto, quanto ao segundo requerimento (apresentado em 22/03/2023), verifica-se que o INSS, mesmo após a emissão da CAT, concedeu o benefício na espécie equivocada (31 - previdenciária).
Segundo a jurisprudência pátria em casos análogos, a conversão para a espécie correta (91 - acidentária) deve ocorrer desde a data da
concessão.
Ocorre que, no presente caso, verifica-se uma peculiaridade: a data de concessão (27/07/2023) coincide com a data de cessação do benefício, conforme documento de Id 79037929. Tal circunstância inusitada impossibilitou ao segurado até mesmo requerer a prorrogação do benefício, uma vez que, quando teve ciência da concessão, o benefício já estava cessado.
Diante dessa singularidade, o mais adequado no caso concreto, é acolher o pedido subsidiário formulado pelo autor na exordial, reiterado no presente apelo, para fixar como marco inicial do benefício acidentário a data do segundo requerimento administrativo (22/03/2023).

9.
A alegação da terceira interessada sobre o exercício de atividade como motorista de aplicativo é desprovida de robustez probatória, não havendo comprovação de identidade ou data do suposto exercício. Ademais, conforme tese fixada no Tema 1.013 do STJ e Súmula 72 da TNU, o exercício de atividade remunerada durante período de incapacidade não afasta, por si só, o direito ao benefício.

10.
As patologias diagnosticadas são incompatíveis com a atividade habitual do autor e agravam-se com movimentos repetitivos ou sobrecarga da coluna, o que reforça a conclusão de incapacidade laboral específica para a função exercida.

IV. DISPOSITIVO E TE
SE

11
. Recurso do autor provido, em parte. Recursos do INSS e da desprovidos.

Tese de julgamento
:

- A concessão do auxílio-doença acidentário (espécie 91) exige a demonstração do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, sendo possível a conversão do benefício desde a data em que presentes os elementos documentais que comprovem tal relação.

- A ausência de previsão de recuperação e a incompatibilidade entre as patologias e a atividade habitual autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez.

- O reconhecimento da incapacidade para o trabalho por meio de laudo pericial idôneo é suficiente para a concessão de benefício previdenciário, ainda que o segurado tenha desempenhado atividade remunerada no período em que esteve incapacitado, conforme inteligência do Tema 1013 do STJ e Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Dispositivos relev
antes citados
: Decreto nº 3.048/1999, art. 337, §3º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3931, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 01.06.2011; STJ, Tema 1.013, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.11.2020; TNU, Súmulas 72 e 74.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006885-25.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelantes/apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WOSLEY BONFIM DE BRITO e ITABUNA TEXTIL S/A

ACORDAM
os integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e da ITABUNA TEXTIL S/A, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA
RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA